Tribunal: TJSP
Processo: 0045789-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor – Sentença desclassificatória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada RASHIDI SALEHE DACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial, mantendo assim a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 2/9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 3/9
Voto:
24904 CFF/W
Apelação:
0045789-76.2017.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
16a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Rashidi Salehe Dachi
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes

Recurso
ministerial Inexistência de elementos probatórios
seguros e suficientes para ilidir a negativa do
recorrido e afastar, com segurança, a presunção de
inocência que milita em seu favor
Sentença
desclassificatória mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Rashidi Salehe Dachi teve a conduta,
inicialmente tipificada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
desclassificada para a prevista no artigo 28, de referida Lei, e, em
consequência, foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos das
drogas (fls. 252/255).
Apela o Ministério Público, almejando a
condenação do acusado, sustentando a suficiência do conjunto probatório
(fls. 261/267).
O recurso foi contrariado (fls. 270/277),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 4/9
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 297/306).
É o relatório.
A acusação, integralmente persistida nas
razões ministeriais, é a de que o recorrido vendia e trazia consigo, para
fins de tráfico, 04 porções de maconha (2g), tratando-se de substância
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme relatado na denúncia, policiais
civis em campana avistaram quando usuários da Cracolândia procuravam
o acusado e com ele realizavam condutas de entregar algo e receber em
contrapartida, isso por umas quatro vezes, razão pela qual o abordaram e
lograram encontrar na posse dele 04 (quatro) invólucros de maconha,
bem como a quantia de R$ 46,05.
Pois bem.
Conquanto
a
materialidade
seja
inquestionável, a autoria delitiva não se solidificou, com a segurança
necessária, para a condenação do apelado.
Rashidi, em sede inquisitiva, negou a
traficância e alegou ser usuário de drogas (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 5/9
E, em que pese a revelia decretada em
Juízo após a intimação edilícia, a prova oral colhida em Juízo não infirmou,
com segurança, a versão primitiva.
O policial Neimar Luis Saldanha de
Carvalho relatou que estavam em operação e, seguindo os usuários, um
deles, “aparentemente” fez uma compra com o réu. Então, passaram a
monitorá-lo. Filmaram duas ações, com a troca de objetos, e, na seguinte,
abordaram o suposto vendedor. Com o acusado, foram encontradas
quatro porções de maconha, mas ele alegou ser usuário (depoimento
colhido via streaming, encartado aos autos digitais).
Já o policial Hamilton Antonio Ferreira
Diniz afirmou que o réu estava ao lado de um veículo realizando o tráfico
de drogas e que, abordado, com ele havia certa quantidade em dinheiro.
Ele guardava a droga embaixo do veículo. Indagado acerca das imagens de
fls. 34/41, o depoente disse que o vendedor era o indivíduo encostado no
carro e que ele foi abordado por “várias” pessoas antes de ser detido, não
sabendo precisar a quantidade exata (idem).
Respeitado o entendimento do parquet,
da prova colhida nos autos, não há elementos concretos que permitam
concluir, sem margem de dúvidas, que o réu desempenhasse o tráfico de
drogas no local dos fatos.
Isso porque, em que pese inexistam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 6/9
dúvidas acerca da credibilidade dos agentes policiais, seus relatos
demonstrarem-se um tanto imprecisos acerca da repetição da conduta
flagrada, pela qual se concluiria pela realização da mercancia ilícita, posto
que, segundo Neimar, teriam sido duas, ou três, as trocas presenciadas
entre o réu e os supostos usuários e, já o policial Hamilton, disse que
seriam “várias” as movimentações suspeitas.
Além disso, as narrativas também se
mostraram um tanto contraditórias acerca da apreensão das drogas, posto
que Neimar afirma que elas estavam na posse do réu, enquanto Hamilton
aduz que eram guardadas sob um veículo.
Nada obstante, também não foi possível
abordar nenhuma pessoa que teria comprado as porções eventualmente
transacionadas, já que, consoante sustentou o policial Neimar, possíveis
usuários teriam corrido, deixando cair cachimbos de crack, fato não
mencionado pelo colega de corporação Hamilton.
Por outro lado, as imagens colacionadas
aos autos também não são suficientes para responsabilizar o apelado pela
imputação contida na denúncia, já que, como bem consignou a ilustre
Defensoria Pública, “as imagens de fls. 34/41 não permitem que se
conclua pela ocorrência de tráfico. O réu - supostamente o indivíduo de
boné branco - aparece ao lado de um outro indivíduo uma única vez,
verificando-se que as imagens de fls. 36 e 40 são IDÊNTICAS, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 7/9
uma é colorida e a outra parece desbotada. As de fls. 37 e 38 o
indivíduo de boné branco sequer aparece” (fls. 272/273).
Destaque-se, ainda, que, com o recorrido,
teriam sido encontradas “apenas” porções de maconha, em quantidade
bastante pequena (04 porções com 02 gramas), que não se distancia da
alegada condição de usuário.
Assim, inexistem elementos probatórios
seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e afastar, com
segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor.
O sistema penal, não é preciso lembrar,
assenta-se na presunção de inocência, em prestígio ao consagrado
princípio do in dubio pro reo.
Na verdade e conforme o magistério do
Des. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a sentença condenatória
somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza.
Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento
absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais
representa que não a dúvida quanto à realidade” (in “Da prova no
Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa certeza, consoante Heleno Cláudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 8/9
Fragoso, “é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não
admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de
caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen
des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à
íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel
Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de
justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando
aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as
forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples
crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense, 1982, no 446).
Aliás, como é assente na jurisprudência:
“Existindo situação de dúvida sobre o desenvolvimento dos
fatos delituosos, há de ser declarado o non liquet” (RJTACRIM
57/251)
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito
e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado,
impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo
probatório” (RJTACRIM 46/285)
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de
outros elementos seguros de convicção, a melhor solução é a
que reconhece o non liquet, pois é preferível absolver um
culpado a condenar um inocente” (RJTACRIM 43/226)
Nesse contexto probatório, de aspecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0045789-76.2017.8.26.0050 - lauda 9/9
seriamente
dúbio,
recomendável
a
manutenção
da
solução
desclassificatória, mantida, igualmente, a imposição da medida de
advertência, porque sequer impugnada e suficiente e proporcional à
conduta.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo assim a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)